Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas em imóvel pertencente à avó da autora, cuja doação não se concretizou em razão do falecimento da doadora.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas testemunhais e periciais, bem como sobre a suficiência dos indícios apresentados para comprovar a realização das benfeitorias.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. O colegiado concluiu pela desnecessidade da produção de prova testemunhal, à luz da natureza eminentemente documental da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
6. O acórdão também enfrentou, de forma suficiente, a questão da insuficiência da prova documental apresentada pela autora, destacando que não foram juntados aos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a realização das obras, sua autoria e o valor correspondente, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.
7. A utilização do termo “eminentemente documental” não implica contradição, tampouco omissão, mas sim a qualificação da natureza da prova exigida para a demonstração das benfeitorias alegadas, cuja constatação demanda elementos objetivos e verificáveis, como notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento e laudos técnicos específicos, os quais não foram apresentados pela embargante.
8. O acórdão embargado também enfrentou a alegação de enriquecimento sem causa, concluindo pela ausência de demonstração de vantagem indevida auferida pelos apelados às custas da embargante.
9. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
10. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
11. Embargos de declaração conhecidos e não providos.